Tribunal: TJPA
Processo: 0803876-83.2022.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803876-83.2022.8.14.0133

APELANTE: ELPIDIO DA VERA CRUZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELPIDIO DA VERA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803876-83.2022.8.14.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELPIDIO DA VERA CRUZ/

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ELPIDIO DA VERA CRUZ/

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31222771

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. OMISSÃO SOBRE O FUNDAMENTO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo dano moral
in re ipsa
em razão de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, além dos danos materiais fixados em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa por suposta necessidade de nova perícia; (ii) à responsabilização do Banco do Brasil pelos vícios construtivos; e (iii) fundamento dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afirma que não há cerceamento de defesa, pois os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico não impugnado, e o Banco não renovou oportunamente pedido de complementação pericial, revelando-se suficiente a prova existente.

4.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi expressamente reconhecida, com fundamento em sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 1689255/RN).

5.

O acórdão assenta que os vícios construtivos comprovados impõem o dever de indenizar, reconhecendo dano moral
in re ipsa
pela violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), conforme precedente citado da própria Corte (TJPA, Apelação nº 0802813-23.2022.8.14.0133).

6.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo os embargos utilizados como meio inadequado para rediscutir o mérito, vedação prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração
rejeitados
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 31222771, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5. A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7. A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elpidio da Vera Cruz parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

O Banco do Brasil sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa porque requereu prova pericial técnica, reconhecida pela própria sentença, mas o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que não houve pedido de perícia, além de ignorar o indeferimento da prova. Sustenta omissão quanto à ausência de responsabilidade solidária, pois sua atuação seria apenas financeira, sem ingerência técnica, e que o acórdão deixou de enfrentar os dispositivos legais pertinentes. Alega, ainda, omissão sobre os fundamentos do dano moral, dizendo inexistir prova de abalo psicológico e falta de análise dos arts. 186, 927 e 944 do CC.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O caso discutido refere-se à ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, tendo o acórdão embargado negado provimento ao recurso do Banco do Brasil e dado parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo dano moral in re ipsa, além dos danos materiais já arbitrados em sentença.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, observo que não há omissão, contradição ou obscuridade.

A tese de cerceamento de defesa não se sustenta. O colegiado registrou expressamente que os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico não impugnado e que o Banco não requereu prova pericial complementar. Ainda que o embargante alegue ter solicitado perícia na contestação, o acórdão analisou a matéria sob o prisma da ausência de impugnação eficaz e da falta de renovação do pedido no momento processual adequado, concluindo pela suficiência da prova existente.

Ademais, já se reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, em razão de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o que atrai sua responsabilidade pelos vícios construtivos apontados, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

No mérito, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer que os vícios construtivos estavam comprovados por laudo pericial não especificamente impugnado, o que impõe o dever de indenizar. Em decorrência disso, considerou configurado o dano moral in re ipsa, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, conforme orientação desta Corte (TJPA, Apelação nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/04/2025).

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026